Tribunal: TJDFT
Processo: 0721990-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721990-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA RAQUEL SANDI PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão proferida ao ID 61086744, integrada ao ID 65017922, dos autos do cumprimento de sentença deflagrado por Maria Raquel Sandi Pinheiro, em que o d. juízo de primeiro grau acolheu “parcialmente a impugnação apresentada para fixar como devidos dois dias de astreintes, as quais deverão ser acrescidas dos consectários legais dela decorrentes, inclusive as rubricas constantes do artigo 523, § 1o do CPC, uma vez que não realizado o cumprimento voluntário do pagamento no prazo determinado da condenação fixada em quantia certa.” Em suas razões, defende a agravante a não incidência de juros no cálculo das astreintes, sendo apenas cabível a incidência de correção monetária. Argumenta que tanto os juros como as astreintes exercem a mesma função coercitiva de impedir o retardo do cumprimento de determinada obrigação, motivo pelo qual a cumulação dessas duas sanções revela-se flagrante bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Colaciona precedentes jurisprudenciais em prol da tese expendida. Acrescenta a possibilidade de ocorrência de dano grave advinda de eventual bloqueio de ativos financeiros em montante superior ao devido, o que lhe acarretaria inegáveis prejuízos financeiros. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo aos ID’s 17570891 e 17570892. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, verifica-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, importa ressaltar que a multa processual prevista no art. 497 do CPC constitui espécie de condenação acessória, cujo objetivo é imprimir maior efetividade e celeridade ao processo, revestindo-se de natureza cominatória, coercitiva. Nesse sentido, leciona Cassio Scarpinella Bueno: (...) essas multas – usualmente chamadas, a partir do direito francês, de astreintes – têm como finalidade única intimidar o réu a acatar a determinação judicial, exercendo sobre ele alguma dose de pressão psicológica sobre ele alguma dose de pressão psicológica para que ele, o próprio réu, satisfaça o direito suficiente reconhecido para o autor. Assim como a multa cominatória, os juros de mora funcionam como sanção pelo adiamento culposo no pagamento de quantia certa. Logo, aceitar a incidência dos juros moratórios sobre a aludida multa seria admitir a existência de verdadeira “mora da mora”. Desse modo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte, firmou o entendimento segundo o qual a incidência de juros sobre a multa cominatória configura bis in idem. Confiram-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTS. ANALISADOS: 461, § 4o, CPC; 395, CC/02; 1o, LEI 6.899/1981. 1. Ação de anulação e substituição de títulos, cujos autos foram restaurados em 1998, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05/12/2011. 2. A controvérsia reside em definir se sobre a multa prevista no § 4o do art. 461 do CPC incidem juros de mora legais e correção monetária e, em caso positivo, o termo inicial para sua exigibilidade. 3. O poder de intimidação refletido no valor arbitrado pelo Juiz a título de multa diária, nos termos do § 4o do art. 461 do CPC, deve ser preservado ao longo do tempo - e, portanto, corrigido - a fim de que corresponda, desde então, à expectativa de ser o suficiente para a obtenção da tutela específica. Assim, a partir de sua fixação, o contexto apresentado para o devedor tem de revelar, sempre, que lhe é mais interessante cumprir a obrigação principal que pagar a multa. 4. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4o do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ). 5. Não incidem juros de mora sobre a multa imposta pelo descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. 6. Recursos especiais conhecidos; provido parcialmente o do primeiro recorrente e desprovido o do segundo. (STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC REJEITADA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. EXCLUSÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. A correção monetária é viável, pois tem a mera finalidade de preservar o valor da moeda da corrosão inflacionária. 2. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial de incidência de correção monetária das astreintes é a data do arbitramento. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1125368, 07087834120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCIPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. ASTREINTES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA TERMINATIVA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J, DO CPC/73. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Há nos autos documento comprobatório da intimação pessoal da ré para o cumprimento da obrigação. Ademais, ficou consignado na sentença proferida em audiência de instrução e julgamento que a tutela antecipada não havia sido cumprida de maneira satisfatória, gerando, dessa forma, a condenação ao pagamento das astreintes. 3. Não incidem sobre os valores correspondentes à multa diária, juros moratórios, tampouco a multa prevista no art. 475-J, do CPC/73 (art. 523, §1o, do novo CPC), tendo em vista que aquela já representa uma penalidade decorrente da demora no cumprimento da obrigação. 4. Recurso parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1029934, 20170710002097APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 14/7/2017. Pág.: 691/694, grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO. ACOLHIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA DOS OBRIGADOS. ASTREINTES. FIXAÇÃO. MODULAÇÃO. PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DO IMPORTE CORRELATO. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A astreinte, instituto originário do direito francês, consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC, art. 497). 2. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a mora do obrigado na realização da prestação traduzida em obrigação de fazer, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória - juros sobre multa. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJDFT. Acórdão 1076716, 07134951120178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 5/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Dessa forma, revendo posição anteriormente adotada e curvando-me ao posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia 1a Turma Cível, entendo que assiste razão à parte agravante quanto ao alegado desacerto da decisão recorrida atinente à inclusão dos juros de mora no montante relativo às astreintes. Além da probabilidade de provimento do recurso, verifica-se a possibilidade de produção, pela decisão agravada, de efeitos imediatos de dano grave, porquanto poderá acarretar a constrição de ativos financeiros superiores ao valor efetivamente devido, ocasionando prejuízos financeiros à agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora